Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Processo Civil. Agravo interno em apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer. Preparo recursal. Comprovante de pagamento que não corresponde à guia de recolhimento. Prazo concedido para regularização. Nova apresentação de guia desconexa com o feito. Aplicação da sanção de deserção. Apresentação tardia do comprovante correto junto com a interposição do agravo interno. Preclusão consumativa. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto, sob o fundamento da deserção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se configura deserção quando o preparo é recolhido tempestivamente, mas o comprovante de recolhimento é apresentado fora do prazo, especialmente após determinação de regularização.
III. Razões de decidir
3. No caso concreto, o recurso foi interposto sem a devida comprovação do recolhimento de preparo, uma vez que o comprovante de pagamento apresentado não correspondia à guia colacionada. Por consequência, a parte recorrente foi intimada para regularizar o equívoco. No entanto, o apelante permaneceu em erro, apresentando novo comprovante de pagamento que não correspondia à guia de custas e emolumentos deste feito.
4. O recorrente apresentou corretamente o comprovante de pagamento apenas no momento da interposição do agravo interno. No entanto, essa apresentação tardia não afasta a sanção da deserção, em razão da preclusão consumativa.
5. Realizado o distinguishing do presente caso em relação aos precedentes invocados pela parte, que afastam a deserção quando há imediata correção do erro pela parte recorrente, o que não ocorreu de forma oportuna na espécie.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.007, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2221152/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2247703/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/05/2023.